Tribunal: CARF
Processo: 10580.902391/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902391/2017-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.288 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
AMPLA
DEFESA.
CONTRADITÓRIO.
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. Súmula CARF no 162.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DENUNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO.
A aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional -
CTN, exige o pagamento em sentido restrito para sua ocorrência.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ tem entendimento no sentido de que não
se aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos
casos de compensação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e no mérito negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902391/2017-25
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-020.867, proferido pela
10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 536/546).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento 123247950, emitido
eletronicamente em 07/06/2017, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
37484.16105.080115.1.7.03-4596.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, do ano-calendario 2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 72.095.419,73.
CSLL devida: R$ 55.095.165,55.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 17.000.254,18. Valor na DIPJ: R$ 17.000.254,18.
No Despacho Decisório foi reconhecido saldo negativo no valor de R$
16.897.757,56.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Em sede de manifestação de inconformidade suscitou, preliminarmente, a
nulidade da decisão refutada por cerceamento do direito de defesa decorrente da ausência de
motivação clara, precisa e detalhada quanto aos fundamentos relativos à negativa de
compensação.
Alegou violação aos art. 2o, parágrafo único, VIII, art. 50, I, II e V, e §1o da lei no
9.784/1999, bem como ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Argumentou que, no caso em tela, o não reconhecimento do direito de crédito,
para utilização em procedimento de compensação, teria sido realizado de forma superficial sem
restar claras as suas razões para o indeferimento do pedido formalizado, sem a apresentação dos
fundamentos à negativa do pleito do contribuinte. “Ainda, que não restaram consignadas
quaisquer justificativas acerca da não confirmação dos valores da Contribuição Social Retida na
Fonte”.
No mérito, defendeu a ocorrência da denúncia espontânea da infração, razão pela
qual não caberia a aplicação da multa de mora.
Sustentou que ao realizar o pagamento de créditos tributários com vencimento em
31/01/2014 e 31/01/2012, relativos aos períodos de apuração de Dez/2011 e Dez/2013, incluiu
no débito quitado apenas os valores devidos a título de juros, sem eventuais multas, por se tratar,
no seu entender de pagamento espontâneo, sem que qualquer procedimento fiscalizatório tivesse
sido anteriormente iniciado contra a interessada.
Aduziu que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
ratificado por Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), e de diversos
julgados do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), não deve haver o
lançamento da multa de mora quando se observar caso de denúncia espontânea, de acordo com a
interpretação extraída do art. 138 do CTN.
Entendeu que, no caso dos autos, observa-se que não havia processo
administrativo anterior, tampouco procedimento de fiscalização sobre os referidos débitos, o que
denotaria a espontaneidade da denúncia, formalizada por meio do pedido de compensação,
acompanhado dos juros de mora.
Cita jurisprudência e precedente decidido em processo com aplicação do Ato
Declaratório PGFN 4/2011.
Acrescentou que o pedido de compensação é anterior à própria declaração
definitiva do tributo. Isto é, a declaração em DCTF do tributo, como mecanismo – segundo a
jurisprudência do STJ – para a constituição do crédito tributário somente veio a ocorrer em
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

caráter definitivo após a regular extinção do crédito tributário, por meio da compensação
requerida.
Em suma, concluiu que estando presentes os pressupostos para a verificação da
denúncia espontânea (reconhecimento do débito, acompanhado do seu pagamento, com juros de
mora, antes da ocorrência de procedimento de fiscalização, tendo havido a declaração do tributo,
por meio de DCTF, somente após o regular pagamento ou outra forma de extinção do crédito
tributário), deve ser aplicado o art. 138 do CTN, no sentido de não ser possível ao Fisco a
cobrança da multa de mora, nos exatos termos do dispositivo mencionado, não se podendo
admitir que qualquer outra condição, senão aquelas expressamente ditadas pela lei, possa servir
de parâmetro a entendimentos contrários.
A d. DRJ rejeitou a preliminar de nulidade:
Nessa linha, é pacífico o entendimento de que as nulidades por cerceamento do direito
de defesa configuram-se quando existe verdadeiro prejuízo à defesa, o que não ocorreu
no caso concreto.
No mérito ratificou o Despacho Decisório (falta de comprovação das retenções na
fonte) e negou a ocorrência da denuncia espontânea:
Nessa linha, na falta do referido comprovante, somente a demonstração inequívoca da
retenção, por outros meios, tais como notas fiscais, contabilidade e extratos
bancários acompanhados da indicação da nota fiscal a que se refere o valor líquido
creditado em data compatível com a nota fiscal, por exemplo, poderia flexibilizar o
dispositivo legal, em nome da verdade material, o que não foi observado no caso
concreto. (g.n.)
Aliás, o entendimento esposado é justamente o que consta da Solução de Consulta
SRRF/5a RF/DISIT no 19/2004 reclamada. Ou seja, não basta, como o interessado quer
fazer crer, meros registros contábeis para comprovação da retenção na fonte, quando
ausente o comprovante anual de retenção. Referido ato é claro ao apontar a necessidade
de comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, conforme ementa a seguir
transcrita:
Ementa: COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO FORNECIDO POR ÓRGÃO
OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. AUSÊNCIA.
Na hipótese de o órgão ou entidade da administração pública federal não fornecer o
comprovante anual de retenção, a pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros
contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor
depositado pela fonte pagadora, para respaldar a compensação dos tributos e
contribuições federais retidos. (Destacou-se)
Assim, para a d. DRJ, meros registros contábeis não fazem prova do tributo retido
na fonte.
Em relação à denuncia espontânea para d. DRJ somente considera-se
caracterizada a denúncia espontânea na sua acepção primária de pagamento do débito
concomitantemente à apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio Ato
Declaratório, não se aplicando, portanto, este entendimento nos casos de quitação de débitos por
compensação.
Ao final julgou-se improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 13.3.2022 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 551), apresentou Recurso Voluntário, em 13.4.2022, trazendo os
mesmos argumento apresentados na Manifestação de Inconformidade (fls. 444/573).
A nulidade do Despacho Decisório, por cerceamento do direito de defesa e por
ofensa aos dispositivos legais da Lei no. 9.784/1999 e do Decreto no. 70.235/1972 que exigem
uma motivação e fundamentação clara, precisa e detalhada dos atos que importem em sanção ao
contribuinte ou indeferimento dos seus pleitos, bem como violação aos Art. 2o, parágrafo único,
VIII, art. 50, I, II e V, e §1o da lei no 9.784/1999, bem como ao art. 59, II, do Decreto no
70.235/1972.
Desta feita, dúvidas não restam quanto à nulidade do despacho decisório refutado, eis
que deficientemente motivado.
Em seguinte buscou comprovar as retenções na fonte em atenção ao disposto na
Solução de Consulta n° 19/2004, bem como o afastamento da multa da denúncia espontânea por
meio do pedido de compensação.
Sustentou que o r. Acórdão teria deixado de aplicar dispositivos legais que regem
a matéria, ao simplesmente negar a compensação em comento, com base em mera presunção de
ausência de crédito oriundo das retenções na fonte.
Para a Recorrente, antes de tomar qualquer decisão acerca da existência, ou não,
do crédito em análise, deveria se apurar efetivamente, através da escrita fiscal da Requerente (a
qual encontrar-se-ia devidamente acostada aos autos), a existência do pagamento apontado.
Foi, inclusive, nesse contexto, e com o fito de mitigar os efeitos de eventual
inviabilidade de reunião de milhares de comprovantes de recolhimento de tributo, que a
Receita Federal editou a Solução de Consulta no 19/2004, que é assim ementada:
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF05 No 19, DE 29 DE MARÇO DE 2004
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA: COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO FORNECIDO POR ÓRGÃO
OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. AUSÊNCIA. Na
hipótese de o órgão ou entidade da administração pública federal não fornecer o
comprovante anual de retenção, a pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros
contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor depositado
pela fonte pagadora, para respaldar a compensação dos tributos e contribuições federais
retidos.
Neste mesmo sentido teria trilhado o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais ao analisar caso envolvendo esta mesma Distribuidora (cita ementa).
Assim, defendeu que a correta apuração de direito creditório a título de CSLL
retida na fonte, se faz por meio de uma sucinta análise da documentação acostada à manifestação
de inconformidade, na qual constam os mesmos valores finais a título de CSLL retida da fonte,
devidamente declarada em PER/DCOMPs.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

Ocorre que, para elidir tais alegações de insuficiência documental, a COELBA adentrou
na análise da escrita fiscal encaminhada, relacionada às notas fiscais que ensejaram as
retenções, constatando a adequação aos termos da Solução de Consulta n° 19/2004.
Passou a tratar da denuncia espontânea afirmando que para realizar o pagamento
de créditos tributários com vencimento em 31/01/2014 e 31/01/2012, relativos aos períodos de
apuração de Dez/2011 e Dez/2013, incluiu no débito quitado apenas os valores devidos a título
de juros, sem incluir qualquer valor em relação a eventuais multas, por se tratar de pagamento
espontâneo, sem que qualquer procedimento fiscalizatório tivesse sido anteriormente iniciado
contra a interessada.
Aduz que, contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), ratificado por Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), e de diversos
julgados do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), não deve haver o
lançamento da multa de mora quando se observar caso de denúncia espontânea, de acordo com a
interpretação extraída do art. 138 do CTN.
Entende que, no caso dos autos, observa-se que não havia processo administrativo
anterior, tampouco procedimento de fiscalização sobre os referidos débitos, o que denotaria a
espontaneidade da denúncia, formalizada por meio do pedido de compensação, acompanhado
dos juros de mora.
Cita jurisprudência e precedente decidido em processo com aplicação do Ato
Declaratório PGFN 4/2011.
Acrescenta que o pedido de compensação é anterior à própria declaração
definitiva do tributo. Isto é, a declaração em DCTF do tributo, como mecanismo – segundo a
jurisprudência do STJ – para a constituição do crédito tributário somente veio a ocorrer em
caráter definitivo após a regular extinção do crédito tributário, por meio da compensação
requerida.
Em suma, conclui que estando presentes os pressupostos para a verificação da
denúncia espontânea (reconhecimento do débito, acompanhado do seu pagamento, com juros de
mora, antes da ocorrência de procedimento de fiscalização, tendo havido a declaração do tributo,
por meio de DCTF, somente após o regular pagamento ou outra forma de extinção do crédito
tributário), deve ser aplicado o art. 138 do CTN, no sentido de não ser possível ao Fisco a
cobrança da multa de mora, nos exatos
Ao final, requereu:
a) O juízo positivo de admissibilidade do vertente Recurso, e, por conseguinte, o seu
envio, para análise de mérito, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF);
b) Que seja declarada a nulidade do despacho decisório em questão, por cerceamento do
direito de defesa decorrente da ausência de motivação clara, precisa e detalhada das
razões que levaram ao indeferimento do pedido de compensação, e violação aos arts. 2o,
inciso VIII, 50, incisos I, II e V, e §1o da Lei no 9.784/99, bem como ao art. 59, inciso II,
o Decreto no 70.235/72;
c) Na hipótese de ser ultrapassado o pedido acima aduzido, a reforma do acórdão
recorrido, para que seja reformada a decisão recorrida, de modo que, sendo reconhecida
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

a regularidade na denúncia espontânea por meio da compensação, e consequentemente
afastada a multa de mora, seja integralmente homologado o pedido de compensação em
comento
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA –
COELBA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento ou pelos
Conselhos de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e mesmo pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se
fazem oponíveis à autoridade administrativa de julgamento, ressalvada a hipótese de edição de
súmula administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei
11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo

Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

Em relação às decisões judiciais, não é demais ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais, ainda que Superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que também não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN, ressalvada, naturalmente, a força impositiva
das súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da
CF/1988), inexistentes para o caso em apreço.
Ao final, mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem extensão a
terceiros, por força do que dispõe o art. 506, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
denominada Código de Processo Civil – CPC, verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL, no idos de 2012, remanescente no valor de R$ 102.496,62 (R$ 17.000.254,181 – R$
16.897.757,562). (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva
e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
A divergência reside nas parcelas de Retenção na Fonte confirmadas parcialmente
ou não confirmadas.
DA PRELIMINAR
No tocante ao Despacho Decisório não houve a malfadada preterição de direito de
defesa, posto que a sua emissão é ato unilateral, inquisitório razão pela qual o agente fiscal pode
verificar a existência do crédito tributário com os elementos que dispuser, inclusive, sem a
participação do sujeito passivo, vejamos que nesta fase ainda não há litigio instaurado, muito
menos direito ao contraditório e à ampla defesa, a teor da Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

1 Valor declarado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido no Despacho Decisório
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

E no Despacho Decisório eletrônico restou demonstrado que as divergências
encontradas residiram nas Parcelas de retenção na Fonte Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas (fl. 529):

Ademais as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473,
assim redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Assim, como se apresenta o presente Despacho Decisório e a Decisão da DRJ
revestidos das formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o
tornem ilegal, não há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que,
após a emissão do Despacho Decisório e com a apresentação da manifestação de inconformidade
instaurou-se a fase litigiosa (processo stricto sensu) foi lhe oportunizado se defender e provar a
veracidade dos créditos apurados e utilizados.
Destarte, não se cogita das nulidades suscitadas, rejeitam-se as preliminares.
DA COMPENSAÇÃO
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

Neste ponto a celeuma instaurada cinge-se em torno da não homologação de
compensação tributária, tratada no art. 156, II, do CTN3, sendo uma modalidade de extinção do
crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação
jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual
o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos
cofres públicos (crédito tributário).
Não se pode perder de vista, e a própria Recorrente admite na sua peça de defesa,
que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto crédito, que deve estar apoiado não só na legislação, mas,
principalmente na prova documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito,
o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo.
Como relatado, a disponibilidade do crédito não foi reconhecida pela Autoridade
Fiscal e sua liquidez e certeza não foi demonstrada pela outrora Impugnante e, nessas condições,
acatar as razões da defesa seria admitir que sua simples vontade e seu entendimento,
materializados em argumentos retóricos poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à
Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais
traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim dispostas:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
Pois bem.

3 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;

Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

Assim, o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição/compensação, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir
de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de
compensação, retroagindo à data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do alegado crédito, uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados
informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como
os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art.
195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e
art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de
novembro de 1995).
Portanto, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Contudo, tanto em sede de Manifestação de Inconformidade quanto na fase
recursal não foram apresentados documentos comprobatórios suficientes, e nessas condições,
acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples vontade e seu entendimento,
materializados em meras alegações e lançamentos contábeis desacompanhados dos respectivos
documentos que lhes suportaram, poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à
Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais
traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Destarte, o principio da verdade material ou do formalismo moderado não pode
ser invocado para inverter o ônus da prova, exonerando muito menos permitir que o contribuinte
a seu alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais quando não se
está diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição e
compensação. Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente.
Não significa, contudo, que a administração tributária, em especial seus tribunais
administrativos, deixe de aplicar a verdade material, muito pelo contrário, a verdade material,
como principio que é, encontra-se aplicada, no caso concreto, à súmula CARF no1434, que
amplia o rol probatório necessário à comprovação da compensação/restituição requerida.
Contudo, não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos aos
autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos, para
além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Compensação é imprescindível que seja além de demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, acompanhada dos documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:

4 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Nesta conformidade, cabe ao Recorrente, em sua defesa ao direito creditório,
provar o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela Autoridade Fiscal para
não acatar, ou acatar apenas parcialmente o crédito pretendido.
Saliente-se que o fato de o processo administrativo ser informado pelo Princípio
da Verdade Material em nada macula tudo o que foi dito até aqui. É que o referido princípio se
destina à busca da verdade, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probandi.
À evidência, tal princípio não se presta a afastar o ônus do contribuinte, saliente-
se, legalmente estabelecido, de provar a existência e legitimidade do crédito que pleiteia perante
a Fazenda Nacional e atribuí-lo à esta.
Ademais, o procedimento fiscal foi regularmente realizado, tendo sido oferecido à
contribuinte todas as condições e oportunidade, não só de demonstrar e comprovar o crédito
pleiteado, como de exercer amplamente o seu direito à defesa.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Assim, rejeitam-se as alegações da Recorrente.
DOS DÉBITOS VENCIDOS
É de se notar que a legislação de regência deixa claro a incidência dos devidos
acréscimos legais (art. 61, da Lei no 9.430, de 1996), posto que os débitos estariam vencidos.
Assim disciplina a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (grifei):
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Ora, no caso em tela, resta cristalino que os débitos, na data em que foram
recolhidos, estavam em atraso, sendo exigidos os acréscimos de multa de mora.
Vejamos que a cobrança da multa moratória, de caráter irrelevável, é de natureza
objetiva, isto é, não sendo recolhido no vencimento, incidirá multa, independente da intenção do
agente. Conforme prevê a legislação de regência, não recolhendo na época própria, o
contribuinte tem que arcar com o ônus de seu inadimplemento. Se não houvesse tal exigência
haveria violação ao princípio da isonomia, pois o contribuinte que não recolhera no prazo fixado
teria tratamento similar àquele que cumprira em dia com suas obrigações fiscais.
Neste sentido, o legislador, no exercício de seu poder político, entendeu razoável
a gradação da multa moratória como forma de coibir a utilização indevida dos prazos processuais
no âmbito do procedimento administrativo fiscal, razão pela qual a utilização dos percentuais,
legalmente determinados, é perfeitamente aceitável, sendo certo que estes indicadores foram
aplicados no presente caso, observando a legislação vigente.
DA DENUNCIA ESPONTÂNEA
O deslinde da questão passa necessariamente pela caracterização da denúncia
espontânea5.
Segundo a Recorrente deve ser aplicado o art. 138 do CTN, no sentido de não ser
possível ao Fisco a cobrança da multa de mora, pois estariam presentes os pressupostos para a
verificação da denúncia espontânea:
1) Reconhecimento do débito, acompanhado do seu pagamento, com juros de
mora, antes da ocorrência de procedimento de fiscalização;

5 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

2) O tributo havia sido declarado, por meio de DCTF, somente após o regular
pagamento ou outra forma de extinção do crédito tributário (tudo isto
plenamente cabível na modalidade de extinção sendo a compensação).
A d. DRJ, por sua vez, nega a denuncia espontânea porque o artigo 138 do Código
Tributário Nacional não se aplica à extinção do crédito tributário realizada por meio de
Declaração de Compensação, nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Vejamos que o tema em debate não foi exaurido com a publicação do Ato
Declaratório PGFN no 08/2011, muito menos restou integralmente corroborado pela Nota
Técnica Cosit no 19/2012.
Para a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, o entendimento exarado no
Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, dá conta de que configuraria a denúncia espontânea
somente na situação em que o contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito
declarado e depois retifica a declaração para maior, quitando concomitantemente o débito.
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, somente na situação em que o
contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois retifica a
declaração para maior, quitando concomitantemente o débito, configura-se a denúncia
espontânea.
Neste sentido, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e na forma delimitada no próprio Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, como descrito
no item 4.1, a seguir transcrito, deve ser considerada ocorrida a denúncia espontânea apenas
na sua acepção primária de pagamento do débito concomitantemente a apresentação da
declaração.
Por outro lado, o ato da PGFN não tratou das seguintes situações constantes da
Nota Técnica no 1, de 2012 (item 4.2, da Nota Técnica Cosit no 19/20126):
a) contribuinte não apresenta declaração, mas paga o débito;
b) contribuinte declara o débito a menor, não paga e posteriormente retifica a
declaração pagando concomitantemente todo o débito e;
c) o contribuinte não declara o débito em DCTF, porém efetua a compensação
dele em Dcomp.
Com efeito, nos termos da Nota Técnica Cosit no 19/2012, considerar-se-á
ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002:

6 4.2. O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota Técnica no 1, de 2012: contribuinte não
apresenta declaração, mas paga o débito; contribuinte declara o débito a menor, não paga e posteriormente retifica a
declaração pagando concomitantemente todo o débito e; o contribuinte não declara o débito em DCTF, porém efetua
a compensação dele em Dcomp. Desse modo, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, deve ser considerada ocorrida a denúncia espontânea apenas na sua acepção primária de pagamento do débito
concomitantemente a apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio Ato Declaratório PGFN no 8, de
2011, como descrito no item 4.1.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua
declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o
pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de
2011;
2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior,
quitando-o, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de
2011;
Outrossim, não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de
aplicação do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro
ato que dê conhecimento da infração confessada;
2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente
todo o débito confessado;
3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação
de Dcomp; (caso dos autos)
4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
Neste diapasão, como no caso dos autos o não houve pagamento, mas tão somente
a apresentação de declaração de compensação não restando caracterizada a denuncia espontânea.
De mais a mais, mesmo que o débito tivesse sido previamente declarado, mesmo
que houvesse pagamento a destempo não restaria caracterizada a denúncia espontânea, conforme
o entendimento do e. STJ, já transitado em julgado, em tese firmada, no âmbito do Repetitivo no
617,
Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo pelo
contribuinte, ainda que o pagamento seja integral.
A tese trazida pelo e. STJ deixa claro que a apresentação de qualquer declaração
cuja natureza é de confissão de dívida, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco, portanto, se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura
denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.

7
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tem
a_inicial=61&cod_tema_final=61 <acessado em 10/08/2022>
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

Destarte, apenas o pagamento integral do débito que segue à sua confissão é apto
a dar ensejo à denúncia espontânea já era a muito o entendimento do e. STJ, traduzido, assim, no
Informativo no 576, de 5 a 19 de fevereiro de 20168:
Por fim, observe-se que o atual entendimento de ambas as Turmas de Direito Público
desta Corte (AgRg nos EDcl no REsp 1.167.745-SC, Primeira Turma, DJe 24/5/2011- e
AgRg no AREsp 13.884-RS, Segunda Turma, DJe 8/9/2011) é no sentido de que
apenas o pagamento integral do débito que segue à sua confissão é apto a dar
ensejo à denúncia espontânea. Precedente citado: REsp 1.340.174-PR, Segunda
Turma, DJe 28/9/2015. EREsp 1.131.090-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 28/10/2015, DJe 10/2/2016. (grifo nosso).
Até mesmo os julgados trazidos pela Recorrente são unânimes em afirmar que
somente o pagamento do tributo nas condições previamente estabelecidas configura a denúncia
espontânea:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PAGAMENTO
A DESTEMPO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA
JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. RECURSOS ESPECIAIS PARADIGMAS
886.462/RS E 962.379/RS. SÚMULA 360/STJ. MATÉRIA JULGADA SOB O
REGIMENTO ART. 543-C DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos da Súmula 360 do STJ, "o benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo".
2. Se ocorreu o pagamento do tributo devido acompanhado dos juros de mora antes da
constituição do crédito tributário pela entrega da DCTF ou de outro documento como
tal, é de impor o reconhecimento da denúncia espontânea.
3. O Tribunal de origem rechaçou a pretensão, assentando que o pagamento do tributo
sujeito a lançamento por homologação feito a destempo afasta a incidência do benefício
fiscal.
4. O entendimento não merece censura, pois em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, já sumulada e reafirmada em recurso repetitivo.
5. A Primeira Seção entende que deve ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2o, do
CPC nos casos em que a parte insurgir-se quanto a mérito já decidido em julgado
submetido à sistemática do art. 543-C do CPC.
Agravo regimental improvido, com aplicação de multa. (AgRg no AREsp 478.326/AM,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/04/2014,
DJe 14/04/2014)
----------------------------------------------------------------------
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. NÍTIDO PEDIDO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 138 DO CTN.

8
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=pesquisar&livre=@cno
t=015746 . <acesso em 10/08/2022)
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

1. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro
material na decisão, o que não ocorreu no presente caso.
2. A embargante não aponta nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro
material nas razões dos embargos de declaração; busca somente modificar o decidido no
acórdão recorrido, o que é inviável.
3. Nos termos da Súmula 360 do STJ, "o benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". Todavia, se ocorreu o pagamento do tributo devido acompanhado
dos juros de mora antes da constituição do crédito tributário pela entrega da DCTF ou
de outro documento como tal, é de impor o reconhecimento da denúncia espontânea.
4. Hipótese em que a ora embargada pagou de forma integral e à vista o débito antes
da entrega de qualquer declaração. Denúncia espontânea caracterizada.
[...]
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1360365/SC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013).
No caso dos autos o que se verifica é que o tributo foi declarado pelo seu valor
devido, e ato continuo não houve o pagamento integral. E, para estes casos, o entendimento do e.
STJ é de que a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da
multa moratória, porque o tributo foi declarado pelo contribuinte, mas não houve o recolhimento
integral:
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
De mais a mais, a decisão, no tocante ao instituto da denuncia espontânea, exarada
pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, por meio do
Acórdão no 106-020.867, encontra-se perfeitamente motivado de forma explícita, clara e
congruente e em harmonia com a legislação tributária e cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento:
Quanto à denuncia espontânea alegada pelo interessado, o cerne da discussão é saber se
o artigo 138 do Código Tributário Nacional aplica-se à extinção do crédito tributário
realizada por meio de Declaração de Compensação, nos termos do artigo 74 da Lei no
9.430/96.
O instituto da denúncia espontânea constitui-se em favor legal, uma forma de estímulo
ao contribuinte para que regularize sua situação perante o Fisco procedendo, quando for
o caso, ao pagamento do tributo devido e dos juros de mora antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
Questão que sempre suscitou debates diz respeito à exigibilidade ou não da multa de
mora nos casos de denúncia espontânea que tenha implicado falta de pagamento de
tributo. Esta discussão encerrou-se com o julgamento do Recurso Especial no 1.149.022-
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

SP (2009/0134142-4), na sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil –
Recurso Repetitivo – cuja ementa reproduz-se a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

(STJ - REsp: 1149022 SP 2009/0134142-4, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 09/06/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
24/06/2010)
Do julgamento restou pacificado que, nas situações em que o contribuinte declarou e
pagou integralmente o débito tributário, posteriormente retificado e simultaneamente
quitado, mas antes de qualquer procedimento da Administração Tributária, configura-se
a denúncia espontânea com a consequente exclusão da multa de mora.
Nesse sentido manifestou-se a Procuradoria da Fazenda Nacional inicialmente por meio
do Parecer PGFN/CRJ/no 2.124/2011 e edição dos Atos Declaratórios no 04 e 08/2011
autorizando a dispensa de apresentação de contestação, interposição de recursos e
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, com
relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no sentido da exclusão
da multa moratória quando da caracterização da denúncia espontânea, ao entendimento
de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva nos moldes do artigo
138 do CTN:
a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que
discutam a caracterização de denúncia espontânea na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Como se pode observar, os Atos Declaratórios trataram somente da situação em que o
contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois retifica a
declaração aumentando o valor do débito e quitando-o simultaneamente. Não tratou,
porém, da extinção do crédito tributário por meio da compensação. Assim, para fins de
aplicação da recomendação acima mencionada, somente considera-se caracterizada a
denúncia espontânea na sua acepção primária de pagamento do débito
concomitantemente à apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio Ato
Declaratório, não se aplicando, portanto, este entendimento nos casos de quitação de
débitos por compensação.
A RFB já se posicionou sobre o tema expedindo a Nota Técnica no 19 da Coordenação
Geral de Tributação (COSIT) que entende não ocorrer a denúncia espontânea quando o
sujeito passivo compensa o débito confessado mediante apresentação de Dcomp. Por
meio dessa Nota, cancelou-se a Nota Técnica Cosit no 1 e enumerou-se as situações em
que se considera ocorrida a denúncia espontânea e expressamente identificou as
situações em que o instituto não se configura:
6. Em consequência, conclui-se:
a). pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do art. 19 da
lei 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração
em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, nos
termos do Ato Declaratório PGFN n. 4, de 20 de dezembro de 2.011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente
o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o, nos termos do
Ato Declaratório PGFN n. 8, de 20 de dezembro de 2.011;
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato
que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
Essa posição foi reiterada na Solução de Consulta COSIT no 384 de 26 de dezembro de
2014, na qual ficou consignado que “considera-se ocorrida a denúncia espontânea, ...
quando o sujeito passivo confessa a infração, e até este momento extingue a sua
exigibilidade mediante pagamento. Inocorre a denúncia espontânea quando o sujeito
passivo compensa o débito já confessado”.
Por fim, convém destacar que o entendimento no âmbito do STJ também é o de que a
denúncia espontânea não alcança os débitos liquidados por meio de compensação.
Esclarece o Tribunal Superior que a extinção do crédito tributário por compensação está
sujeita à condição resolutória da sua homologação e, caso a homologação, por qualquer
razão, não se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado. Em outras
palavras, o crédito tributário não se extingue pela compensação realizada, pois ainda
depende de homologação, razão pela qual não pode ser beneficiado com o afastamento
da multa sob o instituto da denúncia espontânea:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO QUE
ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC.
1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, no sentido da ausência de direito
líquido e certo a ser amparado pelo mandamus, importaria em novo exame do conjunto
fático probatório dos autos. Precedentes: AgRg no AREsp 144.012/MA, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/05/2012; AgRg no AREsp 98.066/MG,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/04/2012; REsp 1206178/DF,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/11/2011; AgRg no
Ag 1378589/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/09/2011.
2. A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição
resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se
efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de
consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda
depende de homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado
seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a hipótese do art.
138 do CTN.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 174.514, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1A T, julg. 04/09/2012)
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-004.288 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902391/2017-25

Assim, por todo o exposto entende-se não estar configurado o instituto da denúncia
espontânea ao presente caso. Devida, portanto, a multa de mora e mantido o DD sem
reparo neste ponto.
Portanto, resta demonstrado que a aplicação do benefício da denúncia espontânea,
previsto no art. 138 do CTN, no caso dos autos, exige que o pagamento integral seja seguido à
sua confissão, consequentemente, não há como acatar a alegação do contribuinte e a r. decisão
recorrida deve ser mantida sem alteração.
Ante todo o exposto conhece-se do Recurso Voluntário para rejeitas a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 650
DF CARF MF
Original